Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCAPACIDADE CIVIL DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. ART. 101, I, DO CÓDIGO CÍVIL. CONFECÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E PARECER TÉCNICO-CONTÁBIL EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INTEGRAL. CONTRATO BILATERAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 803, I, DO CPC.

1. Trata-se de embargos à execução opostos pela pessoa jurídica contratante contra o contratado (contador/pessoa física), que ajuizou execução de título extrajudicial aparelhada com contrato de prestação de serviço contábil.
2. Em suma, alegou a embargante que seu representante legal, à época da avença, estaria incapacitado totalmente para atos da vida civil, de modo que seria nulo o negócio jurídico entabulado com o embargado/exequente. Ainda, sustentou que o serviço contratado foi parcialmente realizado (elaboração de cálculos e parecer técnico-contábil para execução de outra demanda judicial – execução da pessoa jurídica contra a União), não havendo título extrajudicial hábil a aparelhar a execução.
3. Sobre a incapacidade do representante legal da pessoa jurídica, este ajuizou ação previdenciária contra o INSS, que tramitou na 25a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal (autos n. 2008.34.00.900817-3), para recebimento de auxílio doença e aposentadoria por invalidez, sendo realizada, naqueles autos, perícia judicial atestando sua incapacidade total e temporária para os atos da vida civil.
4. Inquirida em juízo, nestes autos, na condição de testemunha, a expert, médica psiquiatra, confirmou suas conclusões exaradas na perícia realizada na ação previdenciária, no sentido de que o periciando possuía incapacidade total temporária e que, mediante adequado tratamento médico, as patologias poderiam ser revertidas, ficando recuperado. Assim, o periciando deveria ser reavaliado no prazo de 2 (dois) anos para aferir se subsistia a incapacidade. Todavia, sponte sua, o periciando (representante legal) não se submeteu à nova perícia.
5. A perícia, na ação previdenciária, foi realizada em janeiro de 2008 e o contrato de prestação de serviços contábeis foi celebrado em 22/9/2010. À míngua de informações do resultado do tratamento psiquiátrico a que foi submetido, não se pode afirmar que a incapacidade total subsistia quando celebrada a reportada avença. Note-se, ainda, não ter sido instaurado processo de interdição, devendo-se, pois, presumir a capacidade do agente e, por conseguinte, reputa-se válido o negócio jurídico, ante a observação dos requisitos constantes do art. 104 do Código Civil.
6. Ainda, a dita pessoa física jamais deixou de representar a sociedade empresarial em epígrafe, conforme o próprio reconheceu e a certidão emitida pela Junta Comercial do Distrito Federal. Mais, não há indício de má-fé do contratado na formalização do negócio jurídico. Por conseguinte, há que se reputar hígido o Contrato de Prestação de Serviços que aparelha a execução de título extrajudicial. Apelação da pessoa jurídica (contratante/embargante/executada) desprovida.
7. Reconhecida a validade da avença entabulada entre as partes, há que se perquirir se o respectivo instrumento representa título executivo extrajudicial.
8. Consta do contrato de prestação de serviços a elaboração de parecer e cálculos judiciais em processo que tramitava na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Entretanto, ressai dos autos que o contratado confeccionou tão somente uma planilha de cálculo de 1 (uma) lauda, sem qualquer influência no deslinde da reportada ação judicial, em que a pessoa jurídica litigava com a União (execução).
9. Diante de tal quadro, escorreita a r. sentença apelada ao considerar que não houve o cumprimento integral do avençado entre as partes. Em rigor, o trabalho realizado teria ficado aquém do contratado e, nessa medida, não há título executivo extrajudicial apto a aparelhar a execução ajuizada pelo contratado.
10. Igualmente, não se verifica o requisito da liquidez. Evidenciado o cumprimento parcial da obrigação pelo contratado, nas circunstâncias dos autos, a apuração do quantum debeatur não depende apenas da elaboração de meros cálculos aritméticos, sendo necessário, pois, ajuizamento de ação própria para se aferir o conteúdo econômico do trabalho referente à confecção da noticiada planilha de cálculo. Destaca-se, o valor da execução foi estimado em R$321.259,60 (trezentos e vinte e um mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) e, vale repetir, o contratado confeccionou apenas uma planilha de uma lauda.
11. Assim, deve ser prestigiado o entendimento do r. Juízo de origem ao reconhecer a nulidade da execução porque o título executivo extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, nos exatos termos do art. 803, I, do CPC. Apelação do embargado/exequente desprovida.
12. Recursos conhecidos e desprovidos.